Tribunal: CARF
Processo: 13603.901256/2020-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM COSTA FACCIN
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13603.901256/2020-41
Recurso
Voluntário
Resolução no
1002-000.480 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de setembro de 2023
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
MINAS CIDADÃO CENTRAIS DE ATENDIMENTO S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência à Unidade de Origem, para que essa analise os documentos
constantes dos autos e elabore Relatório Circunstanciado definitivo sobre a liquidez e certeza do
crédito vindicado, nos termos da fundamentação.

(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13603.901256/2020-41
Fl. 227
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1002-000.480 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13603.901256/2020-41

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por MINAS CIDADÃO CENTRAIS
DE ATENDIMENTO S.A., em face do acórdão de n° 106-030.565, proferido pela C. 2a Turma
da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 06 (“DRJ/06”), objetivando sua
reforma integral.
Por economia processual e por bem reproduzir os fatos, pedimos licença para
transcrever o relatório constante do acórdão de julgamento proferido pela DRJ/06, o qual será
complementado ao final:
“DESPACHO DECISÓRIO
O presente processo trata de manifestação de inconformidade contra o Despacho
Decisório emitido eletronicamente em 16/06/2020, referente ao crédito demonstrado no
PER/DCOMP no 16886.10195.210518.1.3.02-8900.

O tipo do crédito utilizado é Saldo Negativo IRPJ do ano-calendário 2016.
Os valores das parcelas de composição do crédito informados no PER/DCOMP e os
valores confirmados pelo fisco foram assim discriminados no despacho decisório:

Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ/ECF: R$ 294.583,05.
IRPJ devido: R$ 221.131,85.
Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito: R$ 73.451,20. Valor na DIPJ/ECF: R$ 73.451,20.
No despacho, não foi reconhecido o direito creditório.
O detalhamento das parcelas confirmadas encontra-se no documento intitulado
“Despacho Decisório - Análise de Crédito”.
A ciência do Despacho Decisório ocorreu em 17/06/2020.
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
A interessada apresentou manifestação de inconformidade com suas razões de
discordância em 19/06/2020.
A manifestante faz um resumo dos fundamentos do Despacho Decisório.
Fl. 228
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1002-000.480 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13603.901256/2020-41

No mérito, alega que declarou através de ECF 2016/2017, valores condizentes com a
referida PER/DCOMP de crédito n. 16886.10195.210518.1.3.02-8900, demonstrando
valor original de saldo total de: 293.657,02.
Contudo a Secretaria da Receita Federal não reconheceu os valores em sua totalidade,
pelo fato da fonte pagadora, inscrita no CNPJ de n. 05.461.142/0001-70, denominada
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO, não ter declarado
em DIRF, os valores retidos na fonte, gerando inconsistência com as Declarações
apresentadas pela requerente.
Assim, diante do exposto apresentado, não há razão para que o contribuinte recolha a
diferença de valores não homologados na Per/DComp de Compensação acima descrita,
pois a requerente expressou veracidade em suas informações oriundas de CRÉDITO e
COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS.
Para tanto anexa os documentos abaixo relacionados que comprovam as informações
prestadas pertinentes à competência em questão:
1.Cópia das notas fiscais;
2.Demonstrativo das notas fiscais, relacionando os valores Brutos e Retidos das Notas
Fiscais;
3.Declaração ECF.” (g.n.)

Confira-se, a propósito, a ementa da decisão:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2016
EMENTA.
Ementa vedada pela Portaria RFB no 2724, de 27 de setembro de 2017.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido.

Em sessão do dia 13 de dezembro de 2022, a DRJ/06 ao apreciar a Manifestação
de Inconformidade, entendeu por bem julgá-la improcedente, ao fundamento de que:
(i)
se o contribuinte não comprovar a integridade do crédito que diz possuir,
a decisão da RFB de indeferir o pedido de restituição ou de não
homologar a compensação está correta;
(ii)
para modificar o fundamento desse ato administrativo, cabe ao Recorrente
demonstrar erro no valor declarado ou nos cálculos efetuados pela RFB,
ou ainda evidenciar inconsistências na motivação da decisão exarada pela
Autoridade Fiscal, apresentando os argumentos e as provas pertinentes. Se
não o fizer, o motivo do indeferimento permanece;
Fl. 229
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1002-000.480 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13603.901256/2020-41

(iii)
a retenção não é caracterizada pelo seu destaque em nota fiscal, nem
pela escrituração na contabilidade do seu emitente;
(iv)
pelo fato de a retenção ser ato de responsabilidade da fonte pagadora,
documentos emitidos apenas pelo prestador de serviço, como as notas
fiscais, e a própria escrituração, são insuficientes para comprová-la;
(v)
a Manifestante sequer comprovou o valor líquido recebido, por meio,
por exemplo, do extrato bancário pertinente, a fim de comprovar que
efetivamente houve a retenção do tributo.
(vi)
por fim, na ausência do comprovante de retenção, da Dirf e de qualquer
outro documento atestando a efetiva retenção do tributo correspondente ao
período de apuração do saldo negativo, não há como rever o Despacho
Decisório.

Irresignada, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário (e-fls. 145/152), no
qual pleiteia a reforma do acórdão proferido pela DRJ/06 sob a alegação de que:
(i)
a Recorrente junta aos presentes autos o extrato bancário – período de
2016, extraídos das instituições financeiras, os quais comprovam que a
Recorrente sofreu naquele ano a retenção de IRPJ no valor de R$
293.657,02 (duzentos e noventa e três mil, seiscentos e cinquenta e sete
reais e dois centavos);
(ii)
cita jurisprudência;
(iii)
pleiteia a aplicação do princípio da verdade material.

É o relatório.

Voto
Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.

Admissibilidade e Tempestividade
O Recurso Voluntário reúne os pressupostos de admissibilidade previstos na
legislação, na forma do artigo 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do Conselho
Fl. 230
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1002-000.480 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13603.901256/2020-41

Administrativo de Recursos Fiscais “RICARF”), com redação dada pela Portaria MF no
329/20171 e pela Portaria CARF n° 6.786/20222. Dele, portanto, tomo conhecimento.
Como se denota dos autos, a Recorrente tomou ciência do acórdão recorrido em
16/12/2022 (e-fl. 140), apresentando o Recurso Voluntário, ora analisado, no dia 17/01/2023 (e-
fl. 143), ou seja, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do que determina o artigo 33
do Decreto no 70.235/19723.
Portanto, é tempestivo o recurso apresentado e atende os demais requisitos de
admissibilidade, entretanto, constato que não se encontra em condições de julgamento,
conforme discorrido a seguir.
Senão vejamos.
O propósito recursal consiste no reconhecimento do direito creditório referente ao
saldo negativo de IRPJ, apurado no ano-calendário 2016, no valor de R$ 73.451,20 (setenta e
três mil, quatrocentos e cinquenta e um reais e vinte centavos), resultante de antecipações a título
de retenções na fonte.
O Despacho Decisório (e-fl. 06), reconheceu parcialmente o direito creditório
pretendido, sendo que, da somatória das parcelas de composição do crédito informado em DIPJ
no montante de R$ 294.583,05 (duzentos e noventa e quatro mil, quinhentos e oitenta e três reais
e cinco centavos), reconheceu o valor de R$ 926,03 (novecentos e vinte e seis reais e três
centavos), glosando o montante de R$ 293.657,02 (duzentos e noventa e três mil, seiscentos e
cinquenta e sete reais e dois centavos), de forma que não restou saldo negativo suficiente para
compensar os débitos informados em PER/DCOMP. Confira-se:

Em 13 de dezembro de 2022 foi proferido o acórdão recorrido pela C. 2a Turma
da DRJ/06 (e-fls. 133/138), mantendo integralmente a decisão que homologou parcialmente
a compensação, tendo em vista a “falta de comprovação de que a retenção ocorreu no período
de apuração do saldo negativo”.

1 Art. 23-B. As turmas extraordinárias são competentes para apreciar recursos voluntários relativos a exigência de
crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até o valor em litígio de 60 (sessenta) salários
mínimos, assim considerado o valor constante do sistema de controle do crédito tributário, bem como os processos
que tratem: I - de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito
tributário; II - de isenção de IPI e IOF em favor de taxistas e deficientes físicos, desvinculados de exigência de
crédito tributário; e III - exclusivamente de isenção de IRPF por moléstia grave, qualquer que seja o valor.
2 Art. 1° Elevar a até 120 (cento e vinte) salários mínimos, o limite das turmas extraordinárias para apreciar recursos
voluntários relativos a exigência de crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, assim considerado
o valor constante do sistema de controle do crédito tributário.
Parágrafo único. A elevação de limite atribuída às turmas extraordinárias não prejudica a competência das turmas
ordinárias sobre os recursos voluntários tratados no caput.
3 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 231
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1002-000.480 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13603.901256/2020-41

Para melhor ilustração do caso, transcrevo o seguinte trecho do acórdão recorrido:
“No caso, a não confirmação das parcelas de composição do crédito não decorre de
falta de recolhimento do tributo pelas fontes pagadoras, mas da falta de comprovação
de que a retenção ocorreu no período de apuração do saldo negativo.
De acordo com o Parecer Normativo Cosit no 1, de 24 de setembro de 2002, a
responsabilidade da fonte pagadora limita-se ao imposto retido e não recolhido.
Ocorrendo a retenção e o não recolhimento, serão exigidos da fonte pagadora o imposto,
multa de ofício e juros de mora, devendo o contribuinte oferecer o rendimento à
tributação e deduzir o imposto dele retido.
O mesmo Parecer Normativo esclarece que, no regime de retenção por antecipação,
verificada a falta de retenção depois do encerramento do período de apuração, seja
ele trimestral, mensal estimado ou anual, o destinatário da exigência passa a ser o
contribuinte. Isso significa que o contribuinte, ou seja, o beneficiário da receita,
deverá calcular o tributo devido ao final do período de apuração, considerando
todos os rendimentos, mas não poderá deduzir o valor que deixou de ser retido.
Assim, deve o contribuinte comprovar a retenção indicada no PER/Dcomp.
Comprovada a retenção, a dedução é admitida, independentemente de eventual falha
de terceiros.
(...)
Se o contribuinte não comprovar a integridade do crédito que diz possuir, a decisão
da RFB de indeferir o pedido de restituição ou de não homologar a compensação está
correta.
Assim, para modificar o fundamento desse ato administrativo, cabe ao recorrente
demonstrar erro no valor declarado ou nos cálculos efetuados pela RFB, ou ainda
evidenciar inconsistências na motivação da decisão exarada pela autoridade fiscal,
apresentando os argumentos e as provas pertinentes. Se não o fizer, o motivo do
indeferimento permanece.
(...)
A manifestante fez referência às notas fiscais e à ECF para fins de comprovação das
retenções.
(...)
O que se pretende demonstrar com os exemplos apresentados é que, pelo fato de a
retenção ser ato de responsabilidade da fonte pagadora, documentos emitidos apenas
pelo prestador de serviço, como as notas fiscais, e a própria escrituração, são
insuficientes para comprová-la.
Note-se que a manifestante sequer comprovou o valor líquido recebido, por meio,
por exemplo, do extrato bancário pertinente, a fim de comprovar que efetivamente
houve a retenção do tributo.
Diante desses fatos, em relação à fonte pagadora em destaque, na ausência do
comprovante de retenção, da Dirf e de qualquer outro documento atestando a efetiva
retenção do tributo correspondente ao período de apuração do saldo negativo, não há
como rever o Despacho Decisório.” (e-fls. 135/138, g.n.)
Em sede de Recurso Voluntário, a Recorrente alega:
Fl. 232
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1002-000.480 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13603.901256/2020-41

“Como mencionado na decisão recorrida, a Recorrente demonstrou que os valores
declarados na ECF 2016/2017 estavam condizentes com a referida PER/DCOMP de
crédito acima citada, comprovando efetivamente o valor do crédito, através das
cópias das notas fiscais, do demonstrativo com o cruzamento dos documentos fiscais
versus valores brutos e retidos, bem como declaração ECF de 2016.
Entretanto, como já adiantado nos fatos, o v. acórdão acabou por não reconhecer os
valores de IRPJ que foram retidos na fonte ao longo do ano-calendário de 2016 em
virtude de ausência da declaração em DIRF pela retentora do IR retido, bem como do
período de apuração do saldo negativo, restando não comprovado as respectivas
retenções.
Ocorre que, embora já demonstrado pela Recorrente ao longo do pleito, mediante notas
fiscais anexadas, principalmente, pelo relacionamento destas com os valores brutos e
retidos em planilha, que evidenciam o período das retenções no ano-calendário 2016,
bem como a efetiva retenção e composição do Saldo Negativo de IRPJ do período em
questão, utilizado pela Recorrente como crédito nas compensações ora em análise, faz-
se necessário demonstrar o quantum objeto de efetiva retenção e pagamento pelas fontes
pagadoras.
Nesse sentido, a Recorrente junta aos presentes autos o extrato bancário – período
de 2016 (Doc. 03), extraídos das instituições financeiras, os quais comprovam que a
Recorrente sofreu naquele ano a retenção de IRPJ no valor de R$ 293.657,02
(duzentos e noventa e três mil, seiscentos e cinquenta e sete reais e dois centavos).” (e-
fls. 148/149, g.n.)
Da análise dos autos, verifica-se que a Recorrente apresentou: (i) Planilha
Demonstrativa das Notas Fiscais (e-fls. 12/13 e 213/214); (ii) Recibo de Entrega de ECF (e-fl.
14); (iii) Notas Fiscais (e-fls. 15/26; 30/46; 50/66; 70/86; 90/105 e 109/115) e, (iv) Extratos
Bancários (e-fls. 186/212).
Embora tais documentos não sejam suficientes à formação de juízo conclusivo
quanto à existência do crédito vindicado, tais elementos configuram um princípio de prova que
pode (ou não) ser corroborado por declarações e livros contábeis e fiscais de posse da
Recorrente.
É certo que, a certeza e liquidez do crédito são requisitos indispensáveis para a
compensação autorizada por lei, sob pena de não homologação do pleito. Por outro lado, esta
Relatora não dispõe de recursos suficientes para analisar, junto aos sistemas da Receita
Federal, se as retenções pleiteadas foram realizadas.
Com efeito, como já mencionado, a Recorrente não pode ser responsabilizada pela
falta ou incorreção de informações nas DIRF's pelas fontes pagadoras, ou mesmo, pela falta de
recolhimento dos tributos retidos, se comprovados por outros meios que efetivamente ocorreu a
retenção.
Colaciono abaixo precedente desta mesma 2a Turma Extraordinária que afirma
essa orientação:
COMPENSAÇÃO. RETENÇÃO NA FONTE. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA
PROVA. O contribuinte tem direito de deduzir o imposto retido pelas fontes
pagadoras, incidente sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor do
imposto devido ao final do período de apuração, ainda que não tenha o comprovante
de retenção emitido pela fonte pagadora (informe de rendimentos), desde que
consiga provar, por outros meios, que efetivamente sofreu as retenções que alega.
Fl. 233
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 1002-000.480 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13603.901256/2020-41

A prova insuficiente como, por exemplo, a apresentação tão somente de extratos
bancários, impossibilita o reconhecimento do IRRF e a consequente homologação da
compensação apresentada. (Processo n° 11040.900504/2010-51. Acórdão n° 1002-
001.891. Sessão de 13/01/2021. Relator Marcelo Jose Luz de Macedo, g.n.)
Portanto, nesse contexto, aplicando-se ao caso o princípio da verdade material,
como correspondente àquela verdade ligada aos fatos que efetivamente ocorreram e
considerando a necessidade de se perquirir a verdade material no âmbito do processo
administrativo fiscal, o feito deve retornar à Unidade de Origem para avaliação das provas
carreadas aos autos pela Recorrente.
Nessa esteira, convém destacar a lição de Fabiana Del Padre Tomé4:
“(...) a verdade que se busca no curso de processo de positivação do direito, seja ele
administrativo ou judicial, é a verdade lógica, quer dizer, a verdade em nome da qual
se fala, alcançada mediante a constituição de fatos jurídicos, nos exatos termos
prescritos pelo ordenamento: a verdade jurídica”. (g.n.)
A discussão sobre a necessidade de se perquirir a verdade material assume
relevância também em relação ao momento da apresentação de provas. Isso porque, existe uma
previsão legal expressa no artigo 16, §4o5, do Decreto n° 70.235/72 que determina a apresentação
de todas as provas por ocasião da impugnação.
Contudo, em nosso sentir, ao se tomar em consideração que a Administração
Tributária está inteiramente subordinada à lei, e aos tribunais administrativos compete o controle
da legalidade dos atos por ela praticados, essa análise não suporta restrições temporais, como a
limitação da apresentação de documentos a um único e determinado momento.
Importa registrar que este Conselho (“CARF”) tem se debruçado sobre a matéria,
convergindo ao entendimento segundo o qual, a juntada posterior de documentos, mesmo em
sede de Recurso Voluntário, não está alcançada pela preclusão probatória consumativa, a
que alude o artigo 16, §4o, do Decreto no 70.235/72, devendo-se admitir as exceções do próprio
dispositivo quando as provas anexadas, face ao princípio da verdade material, admitam conexão
com a causa de pedir suscitada pela parte, desde que a matéria tenha sido controvertida em
momento processual anterior, a exemplo dos seguintes julgados:
DESPESAS MÉDICAS. RECIBOS E DECLARAÇÕES. DEDUTIBILIDADE.
Restabelece-se a dedução de despesas médicas lastreadas em recibos e declarações
atendidas as exigências contidas no §2o do inciso III, do artigo 8o da Lei n. 9.250, de 26
de dezembro de 1995, cuja redação exige a indicação do nome, endereço e número de
inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas CPF ou do CNPJ do prestador. JUNTADA DE
NOVOS DOCUMENTOS NA FASE RECURSAL. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO
DA VERDADE MATERIAL. Devem ser apreciados os documentos juntados aos
autos depois da impugnação e antes da decisão de 2a instância. No processo
administrativo predomina o princípio da verdade material, no sentido de buscar e
descobrir se realmente ocorreu ou não o fato gerador em sua real expressão econômica.

4 TOMÉ, Fabiana Del Padre. A prova no direito tributário. 4a ed. São Paulo: Noeses, 2016, p. 40.
5 § 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro
momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Fl. 234
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 1002-000.480 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13603.901256/2020-41

Recurso provido. (Processo n° 10825.720814/201185. Acórdão n° 2802002.313. Sessão
de 14/05/2013. Relator German Alejandro San Martín Fernández, g.n.)
CONHECIMENTO. RECURSO ESPECIAL. SIMILITUDE FÁTICA Os acórdãos
paradigmas, de forma similar ao caso dos autos, apreciaram juntada de documento após
a apresentação recurso voluntário, decidindo de forma distinta a respeito da
interpretação do artigo 16, do Decreto 70.235/1972. Assim, é verificada a similitude
fática para o conhecimento do recurso, como também divergência na interpretação da
lei tributária. JUNTADA DE DOCUMENTOS. COMPENSAÇÃO. APÓS RECURSO
VOLUNTÁRIO. POSSIBILIDADE. Nos autos, considera-se legítima a juntada de
provas após a apresentação de recurso voluntário, diante da complexidade da prova
do crédito, do rápido trâmite do processo administrativo e dos pedidos de perícia
formulados ao longo do processo. (Processo n° 16682.720048/2010-26. Acórdão n°
9101-004.563. Sessão de 03/12/2019. Relatora Cristiane Silva Costa, g.n.)
DIREITO CREDITÓRIO. PROVAS. RECURSO VOLUNTÁRIO. APRESENTAÇÃO.
POSSIBILIDADE. SEM INOVAÇÃO E DENTRO DO PRAZO LEGAL. Da
interpretação da legislação relativa ao contencioso administrativo tributário, evidencia-
se que não há óbice para apreciação, pela autoridade julgadora de segunda
instância, de provas trazidas apenas em recurso voluntário, mas que estejam no
contexto da discussão de matéria em litígio, sem trazer inovação. (Processo n°
13830.902818/2009-84. Acórdão n° 9101-004.690. Sessão de 17/01/2020. Relatora
Andrea Duek Simantob, g.n.)
Assim, corroborando a jurisprudência deste Conselho, entendemos que no âmbito
do procedimento administrativo, enquanto não proferida a decisão de última instância, deverá se
admitir a juntada de provas ou sua reanálise, em nome da verdade material, que é clara
decorrência da própria legalidade.
E, por se tratar de questão indispensável para o bom deslinde da causa, conforme
artigo 29 do Decreto n° 70.235/726 e para apreciação dos documentos indicativos da existência
do direito creditório pleiteado e sua capacidade para comprovar os valores que restaram em
discussão a título de retenções na fonte, voto pela conversão do processo em DILIGÊNCIA, nos
seguintes termos:
(i)
apurar, mediante análise da escrituração contábil e fiscal da Recorrente o
real valor devido a título de IRPJ do período em referência;
(ii)
verificar se as retenções pleiteadas foram realizadas por outro CNPJ e/ou
se foi informada como beneficiária alguma filial da Recorrente;
(iii)
anexar relatórios DIRF ́s devidamente atualizados;
(iv)
caso a análise dos documentos e ao sistema da Receita Federal não sejam
suficientes para comprovar as retenções requer-se que as fontes pagadoras sejam
intimadas a se manifestarem;
(v)
a comprovação do oferecimento à tributação das receitas sobre as quais
incidiram o IRRF;

6 Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua convicção, podendo determinar as
diligências que entender necessárias.
Fl. 235
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 1002-000.480 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13603.901256/2020-41

(vi)
e, comprovadas as retenções, elaborar os cálculos de compensação com o
débito informado no PER/DCOMP, verificando-se, inclusive, se esse valor já não
foi utilizado, mesmo que parcialmente, em outras declarações de compensação.

A Recorrente deverá ser intimada para, se assim desejar, manifestar-se nos autos e
apresentar outros documentos que possam servir à solução do litígio e ao cumprimento da
diligência.
Do resultado da Diligência, será a Recorrente intimada a se manifestar, no prazo
de 30 (trinta) dias. Findo esse prazo, retornem-se os autos a esta Turma para julgamento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin

Fl. 236
DF CARF MF
Original